Tribunal: TJMT
Processo: 1033902-07.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033902-07.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (ADVOGADO), DORIAN ALVES SOUSA - CPF: 649.029.192-49 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA
.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
TRANSPORTE DE
SIGNIFICATIVA
QUANTIDADE DE
COCAÍNA E PASTA-BASE
. REITERAÇÃO DELITIVA
ESPECÍFICA
.
IRRELEVÂNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS.
CONTEMPORANEIDADE PRESENTE.
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INVIABILIDADE DE
PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I.

Caso em exame

1.
Trata-se de
habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante
do paciente
em preventiva

pelo cometimento, em tese, de tráfico de droga
s (Lei n. 11.343/2006, art. 33).

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) a necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública; (
ii
) a existência de contemporaneidade entre o delito e a custódia cautela
r e,
(
iii
) a viabilidade de concessão de prisão domiciliar ao paciente.

III. Razões de decidir

3.
A gravidade concreta do delito, evidenciada pela
significativa
quantidade
de entorpecente transportado [seis
tabletes de pasta-base de cocaína e um tablete de cloridrato de cocaína, com massa bruta total aproximada de 7,25kg
]
,
demonstra a necessidade de garantia da ordem pública por meio da custódia preventiva.

4.
A reiteração delitiva específica do paciente, que responde a outra ação penal por tráfico de drogas, reforça a necessidade da prisão preventiva.

5
.
Condições pessoais favoráveis
, por si só,

não são suficientes para afastar a prisão preventiva
, sobretudo
em casos de tráfico de drogas de grande impacto social (STF, HC 174102/RS).

6.
Não se identifica a alegada falta de contemporaneidade se
o lapso decorrido entre os atos apurados até o decreto prisional foi de apenas 1 (um) dia.

7.
Medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública, considerando o histórico criminal do paciente.

8
.
A proximidade da audiência de instrução e julgamento recomenda a manutenção da custódia preventiva para assegurar a instrução probatória.

9
.

O estado de saúde do paciente, em recuperação de cirurgia oftalmológica realizada há mais de três meses,

não evidencia necessidade de prisão domiciliar, especialmente considerando a adequação do tratamento no sistema prisional.

IV. Dispositivo

10
. Ordem denegada.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador Wesley Sanchez Lacerda

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS
CRIMINAL (307) 1033902-07.2024.8.11.0000

PACIENTE: DORIAN ALVES SOUSA
IMPETRANTE: MARCOS PAULO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
h
abeas corpus
impetrado em favor de
DORIAN ALVEZ SOUSA
contra ato comissivo do Juízo da
1ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Sorriso
, nos autos de
ação penal
(
PJe

1005564-97.2024.8.11.0040
), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 – (ID
255285176
).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia preventiva
;
2) o paciente é
tecnicamente
primário,
de bons antecedentes,
possui endereço cert
o e ocupação lícita
; 3)
a segregação não seria contemporânea ao fato criminoso imputado; 4) o paciente faria jus
a
prisão domiciliar
devido à recente cirurgia oftalmológica realizada
.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada
prisão preventiva
do paciente
ou a substituição por medidas cautelares
.

Alternativamente
, pleiteia a conversão da prisão preventiva em domiciliar
(ID
255285172
), com documentos (ID
255285176
).

O pedido liminar foi indeferido (ID 256165194)

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 258008693).

A
29ª
Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pela
denegação
da ordem (
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, Procurador de Justiça - ID 258358657).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Depreende-se dos autos que,
n
a audiência de custódia realizada em
31.3.2024
, o juízo singular converteu a prisão em flagrante para o decreto preventivo, sob a seguinte fundamentação:

“(...)

encontra-se presente, também, o periculum
libertatis
, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, prevista no artigo 312 do CPP. (...)

O flagrado transportava 7,25 quilogramas de substância análoga a cocaína.
(...)

Por outro lado, quanto ao periculum
libertatis
a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, considerando a gravidade do crime, a periculosidade social do agente e a probabilidade de retinência delitiva.

Inicialmente, é cediço que o tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material como também institucional no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas sim do potencial risco à sociedade, esta que no caso concreto se sente incomodada, ameaçada e desprotegida pelo tráfico que supostamente estava sendo realizado pelos autuados, ainda mais, considerando, a probabilidade concreta de reiteração delitiva.

Dessa forma, em regra o crime em comento revela a periculosidade do seu agente, geralmente envolvidos em associações criminosas e principalmente em outros crimes de igual ou maior gravidade, que assolam a sociedade e não há como este Magistrado
coadunar com tais condutas e deixar à sociedade desguarnecida ou desprotegida.

Além disso, e mais importante é o fato de que além da presença, in
casu
, do requisito previsto no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal (crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos).

Assim, os registros de antecedentes criminais do autuado também justificam a prisão cautelar e exclusão do meio social durante a instrução processual.

Do mesmo modo, entendo que a gravidade concreta dos delitos, a sua repercussão na sociedade e a recalcitrância do custodiado evidencia a insegurança gerada no meio social.

Por fim, registro não ser adequada à hipótese versando a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as considero insuficientes para preservar a ordem pública e não se mostram proporcionais à conduta supostamente praticada pelos indiciados.

Dessa forma, fundamentada a prisão preventiva em análise na presença dos requisitos acima mencionados, quais sejam: (i) Comprovada existência do crime e dos indícios de autoria; (
ii
) Necessidade de garantia da ordem pública; (
iii
) Por conveniência da instrução criminal; (
iv
) Recalcitrância criminosa do custodiado. (...)

Ante o exposto, uma vez preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA em desfavor do indiciado DORIAN ALVES DE SOUSA para garantir a ordem pública, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso II, todos do Código de Processo Penal. (...)”
(ID 255285176)

Em 20.5.2024, o paciente foi denunciado por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 – (
PJe
1005564-97.2024.8.11.0040).

A audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 14.1.2025 (
PJe
1005564-97.2024.8.11.0040).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública,
extraída do suposto envolvimento do paciente no transporte de 6 (seis) tabletes de pasta-base de cocaína e 1 (um) tablete de cloridrato de cocaína, com massa bruta total aproximada de 7,25kg (sete quilos e duzentos e cinquenta gramas), bem como da
sua
reiteração delitiva, eis que
responde
outra ação penal por tráfico de drogas (
PJe
1002920-10.2020.8.11.0013).

Destaco que os entorpecentes apreendidos possuem valor no comércio ilício de drogas passível de ser estimado em
R$118.000,00 (cento e
dezoito
mil reais),
utilizando-se como referência o valor de R$
22.000,00 (vinte e dois mil reais)
o quilo do cloridrato de cocaína
e
R$
16.
000,00 (
dezesseis mil
reais) o quilo da pasta-base, segundo Relatório Técnico nº 011/NI/GEFRON sobre a precificação de drogas no mercado nacional (disponível em:
https://comissaosobredrogas.tjmt.jus.br
).

Com efeito, a

significativa
quantidade de droga apreendida,
de considerável valor comercial,
e
a potencialidade lesiva da cocaína
e seus derivados
, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública

(STJ,
AgRg
no HC 910897/BA – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 20.6.2024).

Nesse sentido, anoto julgado desta e. Câmara:

“(...) 3. A gravidade concreta do delito, demonstrada pela expressiva quantidade de droga apreendida (4,18 kg de cocaína), justifica a manutenção da prisão preventiva como medida necessária à garantia da ordem pública.”
(TJMT, HC N.U 1028455-38.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 24.10.2024).

Outrossim, o risco concreto de que o paciente volte a cometer infrações penais também autoriza a segregação preventiva, podendo, inclusive, “
ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por
infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT, Enunciado Criminal 6).

Por sua vez, os predicados pessoais
do paciente

não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual,
sobretudo
em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS
–
Relator: Min. Marco Aurélio
–
9.3.2020; TJMT, HC N.U 1013709-68.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – 21.5.2024).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, o delito teria sido praticado no dia 30.3.2024, por volta das 11h40, oportunidade em que o paciente foi preso transportando substância entorpecente.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 31.3.2024, de modo que o lapso decorrido entre os atos apurados até o decreto prisional foi de apenas 1 (um) dia.

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“Não há falar, portanto, na falta de contemporaneidade dos fatos que justificaram a manutenção da prisão preventiva do agente preso em flagrante cuja custódia foi convertida em preventiva e perdurou durante a instrução.”
(
AgRg
no
AgRg
no RHC nº 171.691/GO - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 20.3.2024)

Sendo assim, não se identifica a alegada falta de contemporaneidade.

No que tange às
medidas cautelares alternativas
, de igual maneira,
entendo
que
não se mostram suficientes
para garantia da ordem pública
e repreender o tráfico de drogas
,
diante
da reiteração delitiva específica
do paciente, o qual registra ação penal pretérita por tráfico de drogas (TJMT, HC N.U
1006781-04.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – 12.4.2024).

Ademais, a proximidade da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 14.1.2025, recomenda a manutenção da custódia preventiva para preservar a instrução probatória,
“oportunidade em que o Juízo de origem poderá (...) com maior profundidade (...) reavaliar a necessidade de manter a prisão cautelar do paciente”
(STJ,
AgRg
no HC n. 815.936/SP
-
Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca
-
5.6.2023; TJMT, HC 1030584-16.2024.8.11.0000
-
Relator: Des. Marcos Machado
-
Primeira Câmara Criminal
-
26.11.2024).

Em
relação à prisão domiciliar
devido à recente cirurgia oftalmológica realizada
,
infere
-se das informações prestadas pela autoridade coatora
que “
a cirurgia ocorreu em 01/09/2024, ou seja, há mais de 03 (três) meses, sendo que de lá para cá não se aportou nenhuma situação que tenha agravado a recuperação do paciente, sendo que não se pode presumir pela insuficiência do aparato fornecido pelo Estado, quando não aportada qualquer situação concreta de deficiência na assistência ao preso no pós operatório
”.

Como bem destacado pela PGJ, em seu parecer,
“o procedimento médico a que foi submetido o paciente refere-se à cirurgia de catarata, cujo tempo de recuperação e repouso mais comum é de 15 a 30 dias, consoante informações extraída do site do Dr. Rafael Pinto F. M. de Souza, Médico Oftalmologista especialista em catarata e cirurgia de catarata (Disponível em:
https://
drrafaelpinto
. com.br/artigos/saiba-como-e-a-recuperacao-tempo-de-repouso-e-pos-operatorio-da-cirurgia-de-catarata
), tempo este já ultrapassado desde a realização, em 1º/09/2024”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, Procurador de Justiça – ID
258358657
).

Portanto, o paciente não faz jus à prisão domiciliar.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024